Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704690-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ SANTOS MORETH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e FABIANO JOSÉ FERNANDES, retificou anterior decisão proferida no que diz respeito ao perfil de administrador outrora indicado pela parte autora, desta feita para fazer constar o perfil admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com, tudo visando possibilitar aos autores o acesso à Plataforma AZURE, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. É a síntese o que interessa. DECIDO O d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal que houve a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, resolvido o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 56460420). Com efeito, a superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) "Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) “É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator